Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE - COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DILIGENTE DAS COMPRAS - DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Incontroverso o fato de que, em 09/07/2023, foram realizadas cinco transações bancárias na modalidade crédito, num intervalo de 7 minutos e 37 segundos, tendo o autor recebido alertas via SMS em seu celular, relativamente às operações. Inconteste, ainda que a autora tenha comunicado o fato ao requerido assim que recebeu aquelas mensagens, pois alegado na petição inicial, e sem impugnação específica pelo réu em sua contestação.
3. Analisando o recurso interposto pela ré, ressalto ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
4. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ela (titular) a responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que, a autora comunicou oportunamente que não reconhecia as transações e que banco suspeitou de transações fraudulentas. Tanto que entrou em contato com a autora (ID178570350). Mesmo assim, já ciente de transações suspeitas o banco autorizou desidiosamente as transações que estão elencadas na petição inicial. Ao contrário, o recorrente, deixou de adotar, em tempo e modo, providências para realizar o bloqueio da operação do cartão de crédito, aumentando mais ainda os prejuízos experimentados pelo consumidor. Quanto a este aspecto a instituição bancária deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), pois a consumação da fraude não pode ser considerada fato exclusivo de terceiro, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados à consumidora, pois apesar de a parte autora ter tomado providências junto ao banco para impedir a consumação da transação fraudulenta na próxima fatura e ter registrado boletim de ocorrência, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de atender o disposto no artigo 54-G, III, CDC.
6. No caso, foram realizaram cinco operações financeiras ao mesmo destinatário, dentro de dois minutos, perfazendo o total de R$ 7.690,00, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas naquela conta em curto período de tempo.
7. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude.
8. Desta sorte, não merece reparo a sentença que declarou nulos os débitos indicados na inicial no valor total de R$7.690,00, no dia 09/07/2023 e seus acréscimos, cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito com os quatro últimos dígitos 9629.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 20% do valor da condenação.